Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-63.2022.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000467-63.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS ROLDAO - CPF: 003.821.461-07 (APELANTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), ANA RAFAELA MENDES DOS SANTOS ROLDAO - CPF: 070.212.341-20 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL ATINGIDA – F
REQUÊNCIA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR –
NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO GENITOR DEMONSTRADA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme Súmula 358 do STJ, a
maioridade
, por si só, não afasta de forma automática a obrigação de prestar
alimentos
, cabendo ao alimentando o ônus de provar que persiste a necessidade, que deixa de ser presumida.

Demonstrado nos autos que a alimentanda encontra-se matriculada em instituição de ensino superior e não está inserida no mercado de trabalho, persiste a obrigação de sustento, porquanto subsiste a necessidade de percepção dos
alimentos
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000467-63.2022.8.11.0048

APELANTE:
JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO DOS SANTOS ROLDÃO

APELADA:

ANA RAFAELA MENDES DOS SANTOS ROLDÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO DOS SANTOS ROLDÃO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
,
lançada nos autos da
ação de exoneração de alimentos
ajuizada em face de
ANA RAFAELA MENDES DOS SANTOS ROLDÃO
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas, despesas e honorários sucumbenciais.

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para julgar procedente o pedido de exoneração de alimentos, haja vista que a apelada atingiu a maioridade, possui boa saúde e perfeitas condições para trabalhar, bem como não demonstrou incompatibilidade entre o curso em que está matriculada e o exercício de algum trabalho (Id 171786789).

Contrarrazões ofertadas no Id
171786792, onde apelada aduz que é regularmente matriculada em curso superior, não exerce atividade remunerada, não tendo como se sustentar sem o auxílio do genitor, devendo à luz do disposto no artigo 1.695, do Código Civil, ser mantida a pensão alimentícia até enquanto perdurar a conclusão do curso superior, razão pela qual é imperiosa a manutenção do
decisum
combatido.

Parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos. (Id 172315173)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal está relacionado à desobrigação do genitor, ora apelante, ao pagamento de alimentos à filha, aqui apelada, tendo em vista a maioridade civil atingida.

Para tanto, o apelante defende que a filha atingiu a maioridade, possui boa saúde e perfeitas condições para trabalhar, bem como não demonstrou incompatibilidade entre o curso em que está matriculada e o exercício de algum trabalho.

Em se tratando de obrigação alimentar, é dever dos genitores a assistência de forma ampla aos filhos, garantindo ao menor não somente do direito à vida (art.
5o
da
CF/88
), mas também demais direitos fundamentais como educação, assistência médica, dentre outros.

É nesse sentido que a
Constituição Federal
estabelece que:

"Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade."

E também dispõe o
Código Civil
:

"Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos
de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os
alimentos
devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2o Os
alimentos
serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia."

Desse modo, a fixação de
alimentos
deve se adequar ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, observando-se as reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta.

Por outro lado, ressalte-se que a obrigação de pagar
alimentos
pode ser alterada ou até mesmo extinta caso haja alteração na situação financeira do alimentante ou alimentado:

"Art. 1.699. Se, fixados os
alimentos
, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias,
exoneração
, redução ou majoração do encargo."

Ainda, relevante destacar a Súmula 358 do STJ, que afirma:
"O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a
maioridade
está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos"
.

Nesse contexto, cabe ao alimentando que alcançou a
maioridade
demonstrar a real necessidade de receber a pensão alimentar, por não possuir meios para garantir o seu sustento.

Do exame detalhado dos autos, observa-se que a apelada ainda encontra-se matriculada em escola de ensino superior, no curso de Agronomia, 5o semestre, consoante documento de Id
171786776.

Ademais, não há comprovação de que a recorrida exerce atividade laborativa, o que seria um indicativo de sua capacidade de auto sustento (Id
171786774).

Logo, mesmo após atingir a maioridade, não há dúvidas de que a apelada continua necessitando da ajuda financeira de seu pai, para levar a bom termo o objetivo de concluir seus estudos, de forma que a obrigação alimentar deve persistir até a
conclusão
do ensino superior.

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS –
EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS MAIORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE CONVENCEM DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando. Há que se verificar, mediante produção de provas, a capacidade financeira do alimentante e a eventual desnecessidade do alimentando” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015). 2. Se o conjunto probatório aponta para a efetiva necessidade do alimentando em continuar percebendo pensão alimentícia, cabível a manutenção da pensão alimentícia. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10119995720178110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/07/2018)

“ALIMENTOS – Exoneração pelo advento da maioridade civil – Inadmissibilidade – Encargo mantido – Desobrigação que não é automática –
Alimentada cursando ensino superior – Ausência de demonstração da cessação da necessidade dos alimentos
– Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.”
(TJ-SP - AC: 10018410820208260068 Assis, Relator: Alvaro Passos, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS -MAIORIDADE - FREQUENCIA EM CURSO SUPERIOR - MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS
- Com a maioridade, extingue-se o poder familiar, mas não cessa desde logo a obrigação alimentar, que passa a ter fundamento na obrigação decorrente do vínculo de parentesco - Com a maioridade, não há exoneração automática da obrigação alimentar - A obrigação alimentar persiste quando comprovada necessidade do alimentado, mormente em se tratando de estudante, que não aufere rendimentos suficientes para a sua subsistência digna, enquanto frequentar curso de nível superior.”
(TJ-MG - AC: 10000200485597003 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023